Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-91.2016.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO OPERADA. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor/credor, em face da sentença que extinguiu o processo, em fase de cumprimento de sentença, no pressuposto de que a pretensão foi fulminada pela prescrição intercorrente.
2. O fato relevante. Em 22/08/2018 o credor requereu o cumprimento de sentença (ID 69213764) e em 22/05/2019 o processo foi arquivado pela primeira vez (ID 69213790). Em 13/06/2019 o processo foi desarquivado (ID 69213794) e em 20/07/2020 o credor foi cientificado da primeira tentativa frustrada de penhora (ID 69213805) e manteve-se inerte, resultando no arquivamento do processo pela segunda vez, ocorrido em 24/08/2020 (ID 69213861). E em 24/05/2024 o credor promoveu o desarquivamento dos autos, requerendo a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão do credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5.o, inciso LXXIV; CPC, art. 99, § 3o). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. A prescrição da pretensão executória decorrente de ação de reparação civil fundada no descumprimento contratual ocorre em dez anos (art. 205 do Código Civil), conforme entendimento adotado no Superior Tribunal de Justiça (STJ, EREsp 1.280.825/RJ, 2011/0190397-7, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27.6.2018). Na hipótese, promovendo o credor o cumprimento de sentença proferida em ação de rescisão contratual e restituição de valores pagos, o prazo prescricional é de 10 anos, configurando-se indevida a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória, com base no decurso de prazo quinquenal.
6. Segundo a Súmula 150 do STJ: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.” O entendimento sumulado foi encampado pelo art. 206-A, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.382, de 2022, que assim dispõe: “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”
7. No tocante à aplicação do art. 921 do CPC, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça definiu que “o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução.” (STJ, REsp 2090768/PR, 2023/0280453-3, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.11.2024).
8. A presente execução é anterior à vigência da Lei no 14.195/2021, de forma que o prazo prescricional é regido pela lei em vigor na ocasião, em respeito ao princípio da irretroatividade das normas processuais civis (CPC, art. 14). E em sua redação original o art. 921, §4o, do CPC, estabelecia que o prazo da prescrição intercorrente começava a correr 1 (um) ano após a intimação da decisão que suspendeu a execução (STJ, REsp 1604412/SC, 2016/0125154-1, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.6.2018). O Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis reconheceu que “o prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1o.”
9. Destarte, considerando que a suspensão do processo é incompatível com o procedimento eleito (Lei no 9.099/1995, art. 33), conclui-se que o prazo prescricional de 10 (dez) anos não se operou, ainda que iniciado em 31/05/2020, 1 (um) ano após a intimação do exequente acerca do primeiro arquivamento do processo (ID 69213790). No mesmo sentido: Acórdão 1953355, 0707566-17.2019.8.07.0003, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 9.12.2024; Acórdão 1939933, 0735888-42.2018.8.07.0016, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 4.11.2024; Acórdão 1822598, 0752700-96.2017.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 26.2.2024.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido para desconstituir a sentença e assegurar o prosseguimento do feito.
11. Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 206-A; CPC, arts 14 e 921, §4o; ei no 9.099/1995, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.280.825/RJ, 2011/0190397-7, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27.6.2018; REsp 2090768/PR, 2023/0280453-3, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.11.2024; TJDFT, Acórdão 1953355, 0707566-17.2019.8.07.0003, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 9.12.2024; Acórdão 1939933, 0735888-42.2018.8.07.0016, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 4.11.2024; Acórdão 1822598, 0752700-96.2017.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 26.2.2024.